Tribunal: STF
Processo: ARE 1385227
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO PREVISTO EM EDITAL DO CERTAME. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O acórdão da Turma Recursal consignou o cumprimento do critério etário por policial militar que exerce função na corporação há mais de 15 anos. Ainda, sublinhada a impossibilidade de se prejudicar o candidato pela demora na conclusão do certame, para cuja fase de exame médico foi convocado o agravado somente 4 anos após sua aprovação em prova de segunda fase. 



    2. Não houve impugnação específica do fundamento atinente à reprovação do candidato, somente no exame odontológico, tendo em vista que a moléstia encontrada não prejudica o exercício das funções descritas no edital e na Lei estadual nº 13.729, de 2006, do Ceará. 



    3. A reapreciação e a reforma do julgamento não são possíveis no campo extraordinário, diante dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280, nº 283 e nº 454 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.